Tribunal: TJES
Processo: 0001257-06.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001257-06.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FILIPI TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO – TRÁFEGO EM VIA PÚBLICA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO

–
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – APLICAÇÃO EXCLUSIVA E NÃO CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Embora ausente boletim de acidente de trânsito, o acervo probatório acostado aos autos é capaz de demonstrar a ocorrência de acidente motociclístico que vitimou o autor.

2.
Mesmo que causado por elemento estranho à circulação de veículos – dada a narrativa de que um galho de árvore provocou o sinistro –, o fato da motocicleta estar em deslocamento em uma via pública se afigura suficiente para a caracterização do acidente de trânsito coberto pelo Seguro DPVAT.

3.
Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto à determinação de incidência da taxa SELIC após a citação, tendo em vista que o referido índice, que compreende tanto os juros moratórios quanto à atualização monetária, foi aplicado exclusivamente

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face de r. sentença de fls. 175/177, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, na ação indenizatória movida em seu desfavor por
FILIPE TEIXEIRA OLIVEIRA
em face da seguradora ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com resolução do mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 187/198, em resumo, a seguradora apelante afirma que:
(I)
“o pleito autoral merece ser rechaçado em sua íntegra, já que não existe comprovação do nexo causal com o evento, e o Registro de Ocorrência anexado aos autos, cujo noticiante é a parte autora, nada mais é que documento meramente declaratório” (fl. 192);
(II)
“no caso em tela, percebe-se que não há nenhum outro veículo envolvido, bem como o acidente não ocorreu com o veículo em movimento, em
t
ransitu
, portanto vincular o presente caso com a matéria de seguro DPVAT, atribuindo uma responsabilidade de indenizar a requerida, fere a finalidade pública da instituição do seguro obrigatório” (fl. 193); e que
(III)
“a r. sentença merece reparo na medida em que determinou a aplicação da TAXA SELIC no que tange à incidência de juros de mora” (fl. 194).

Ao compulsar os autos, observa-se que
FILIPE TEIXEIRA OLIVEIRA
, sustenta que em 23 de maio de 2018 foi vítima de acidente motociclístico, “após a motocicleta em que trafegava, uma Honda CG 150 KS, placa MPV 3560, ser atingida por um galho de árvore vindo a lançá-lo ao chão” (fl. 02).

Alega que o acidente lhe causou deformidade permanente no membro superior esquerdo.

Provocada administrativamente, a requerida/apelante negou a indenização ao autor, sob o fundamento de ausência de cobertura para o dano reclamado (fl. 80-verso).

Embora ausente boletim de acidente de trânsito, o
acervo probatório
acostado aos auto
s é capaz
de
demonstrar
a ocorrência de
acidente motociclístico que vitimou o autor.

Nesse sentido, destaca-se o prontuário médico juntado à inicial, que, além de constar a declaração do genitor do requerente quanto à ocorrência do acidente de trânsito junto ao Pronto Atendimento (fl. 12), d
escreve os procedimentos necessários ao tratamento das fraturas nos membros superiores do autor
, compatíveis com o acidente por ele registrado no Boletim de Ocorrência de fls. 10/10-verso.

O laudo pericial produzido no curso da instrução processual, além de atestar a sequela indenizável no grau determinado pela r. sentença de primeiro grau, também confirma a compatibilidade das lesões com o acidente noticiado pelo autor (fls. 146/149).

Assim, a míngua de elementos em sentido diverso,
não há amparo para exclusão do nexo de causalidade entre o acidente motociclístico e as sequelas motoras do autor
, constadas por meio da perícia designada pelo juízo.

Aliás, mesmo que causado por elemento estranho à circulação de veículos – dada a narrativa de que um galho de árvore provocou o sinistro –,
o fato da motocicleta estar em deslocamento em uma via pública se afigura suficiente para a caracterização do acidente de trânsito coberto pelo Seguro DPVAT
, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré. Evento provocado pela queda de árvore sobre o veículo da vítima, culminando em óbito. Automóvel que se encontrava em circulação em via pública. Nexo de causalidade evidenciado. Obrigação de cobertura dos danos causados pelo sinistro, independentemente da circunstância de estar ou não o veículo em movimento [arts. 2º e 3º da Lei nº 6.194/74]. Precedentes [Súmula nº 45 do grupo de câmaras de direito civil]. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5001655-45.2021.8.24.0032; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 28/11/2023)

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE. VEÍCULO EM MOVIMENTO. MORTE. CABIMENTO. COTA-PARTE HERDEIROS. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Nos termos da Súmula nº 405 STJ, "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. " 2. No caso vertente, o evento ocorreu aos 22.03.2017 e o óbito na mesma data. Houve pedido na via administrativa aos 12.05.2017, mas não há prova nos autos de que os apelados tiveram ciência aos 18.07.2017, mas sim aos 01.04.2019. Assim, proposta a ação aos 14.07.2021, não há prescrição. 3. Não há dúvida de que o falecido, esposo da primeira apelada e pai dos outros dois apelados, sofreu acidente automobilístico, porquanto estava passando com sua motocicleta em movimento quando foi atingido por um galho de árvore na cabeça e veio a falecer em decorrência dessas lesões. Precedente dessa corte em caso análogo. 4. A Lei que rege a liquidação do sinistro na hipótese de seguro obrigatório (DPVAT) é a Lei vigente à época de sua ocorrência. 5. Destarte, ocorrido o sinistro aos 14.02.2017, já na vigência da L. Nº. 11.482/07, na hipótese de morte, o valor da indenização é de R$ 13.500,00, a ser dividido na forma do art. 792 CC. 6. A indenização securitária de R$ 13.500,00, portanto, deve ser paga metade à esposa, primeira autora, no valor de R$ 6.750,00 e a outra metade aos herdeiros do falecido, sendo dois, recebendo cada um deles o valor de R$ 3.375,00. 7. Quanto ao índice de correção monetária, deverá ser aplicado o índice oficial utilizado por esta Corte, qual seja, a UFIR/RJ. 8. Apelação a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0001026-21.2021.8.19.0025; Itaocara; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 16/10/2023; Pág. 501)

Por fim,
não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto à determinação de incidência da taxa SELIC após a citação,
tendo em vista que o referido índice, que compreende tanto os juros moratórios quanto à atualização monetária, foi aplicado exclusivamente, na forma admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, a seguradora apelante deverá suportar os honorários recursais, que fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a condenação da parte apelante totalizará 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dada a sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria